Tribunal: STF
Processo: Rcl 91418
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Jefferson Souza do Amaral contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

A defesa técnica afirma que propõe o excepcional cabimento da reclamação para questionar a aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral.

Sustenta, em síntese, que:

[...] o caso concreto é distinto do Tema de Repercussão Geral 339 na medida em que o reclamante, foi condenado sem fundamentação suficiente a respeito da autoria delitiva, devido a inexistência de fundamentação judicial a respeito da coautoria ou da participação no estelionato imputado, com desprezo a metodologia do concurso de pessoas, contrariando o artigo 29 do Código de Processo Penal Militar e sobretudo, o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, objeto da presente Reclamação Constitucional.
Mesmo após o ajuizamento da Revisão Criminal, persiste a omissão deliberada de fundamentação judicial por ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo, capaz de em tese, infirmar a conclusão anteriormente adotada para condenação criminal, situação incompatível com a tese de Repercussão Geral do Tema 339, revelando a aplicação errônea do precedente da Suprema Corte, cuja incidência deve ser afasta pelo e.STF para garantia da autoridade da persuasiva decisão (doc. 1, p. 3).

Ao final, requer:

1) Seja conhecida a presente Reclamação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade; 
2) Seja concedida a gratuidade judiciária por não possuir o reclamante meios de arcar com as custas processuais e demais encargos da lide sem prejuízo do sustento. 
3) Seja oficiado o e.TJM/MG, pelo eminente Desembargador Presidente, relator do Acórdão impugnado no processo originário, para prestar ao e.STF as informações, na forma do artigo 989, inciso I do CPC; 
4) A intimação do Ministério Público na forma da lei; 
5) Pugna pela procedência da presente Reclamação, para cassar o Acórdão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, afastando a incidência do Tema de Repercussão Geral 339, para o julgamento do ARE-1573129 (doc. 1, p. 5).

É o relatório. Decido.

A reclamação é manifestamente inadmissível.

Isso porque a decisão reclamada já transitou em julgado (doc. 6, p. 367).

Incide, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:

 Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
[...]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 

Aplica-se, também, a Súmula 734/STF, segundo a qual:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Com esse entendimento, destaco:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 
4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 
1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 
2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 
3. Agravo interno o qual se nega provimento (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).

RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 22.722 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29/3/2016).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator